Tribunal: STF
Processo: HC 68966
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-27
Data de publicação: 1992-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROMOTOR NATURAL: INEXISTÊNCIA COMO
PRINCÍPIO. DENÚNCIA: REJEIÇÃO VESTIBULAR À FALTA DE JUSTA CAUSA.
I - Evocação do aventado princípio do promotor natural, sem fundamento
na Constituição de 1988. Entendimento majoritário do STF.
II - Rejeição vestibular da denúncia, à falta de justa causa. A regra segundo
a qual a denúncia pode ser liminarmente rejeitada se o fato narrado não
constituir crime há de ser lida como significando que o juiz pode rejeitar a 
denúncia, se o fato narrado evidentemente não constituir o crime a que se 
refere o acusador.
Habeas corpus concedido, para restabelecer a decisão do juiz de primeiro grau,
que rejeitou a denúncia.